Tribunal: TJPA
Processo: 0809740-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809740-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELLIPE DIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809740-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMEI AMARO MACENA, OAB/AP 5.200

PACIENTE: FELLIPE DIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 (CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS).

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÓ SE ADMITE O TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, QUANDO DEMONSTRADA, DE PLANO, POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, A ATIPICIDADE DO FATO OU A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.
NO CASO EM QUESTÃO,
A DENÚNCIA FOI RECEBIDA PORQUANTO ATENDEU OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, NA MEDIDA EM QUE O PARQUET NARROU O FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, INFORMOU A QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO ACUSADO, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E, AINDA, O ROL DAS TESTEMUNHAS E LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ASSIM, INCABÍVEL A SUA REJEIÇÃO POR INÉPCIA, COMO ALEGOU O IMPETRANTE, NÃO RESTANDO COMPROVADO QUALQUER PREJUÍZO OU ILEGALIDADE COMETIDA PELO JUÍZO, UMA VEZ QUE GARANTIDOS OS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA AO LONGO DE TODO O ANDAMENTO PROCESSUAL.
DESSE MODO,
IN CASU
, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA CAPAZES DE ENSEJAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AO CONTRÁRIO, CONSTATA-SE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA EXPÕE UMA NARRATIVA DETALHADA E COERENTE, FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA, NOS MOLDES DO ART. 41 DO CPP.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 16 de agosto de 2023 e término no dia 18 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FELLIPE DIAS MACHADO,

em face de ato do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0819931-05.2022.8.14.0006, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Narra o impetrante (fls. 03/09, ID nº 14672605), em síntese que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que não há justa causa para a propositura da Ação Penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, pois não estão presentes indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Ao final, postula pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o trancamento da Ação Penal – Processo nº 0819931-05.2022.8.14.0006, por falta de elementos exigidos para a perpetração da mesma. E, no mérito, a concessão em definitivo do writ.

Deneguei
a Liminar (fls. 63/64, ID nº 14739563), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

71/73, ID nº 14802475), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a) Trata-se de ação penal instaurada a requerimento do Ministério Público para apurar a suposta ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), atribuído ao paciente FELLIPE DIAS MACHADO, nos autos nº 0819931-05.2022.8.14.0006.

b) Concluído o Inquérito Policial com o indiciamento do paciente pela Autoridade Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida por este Juízo em 04/11/2022;

c) Com relação aos autos de medidas protetivas de urgência nº 0807280-38.2022.8.14.0006 que embasa a denúncia, consta a informação que o acusado foi intimado das proibições em 27/05/2022, às 17h05, fl. 16 do ID 78855026, e o suposto descumprimento das medidas protetivas teria ocorrido em 27/05/2022, às 21h11min.

d) O réu regularmente citado habilitou advogado e apresentou resposta à acusação, requerendo o mesmo pedido do presente habeas corpus; e) Analisando os argumentos apresentados da peça de defesa, não restou verificada a possibilidade de absolvição sumária, foi determinado o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
16/07/2024, às 09 horas
.

f) Os autos encontra-se em Secretaria, aguardando o cumprimento das diligências necessárias à realização da audiência de instrução designada.

Por fim, ressalto que a denúncia foi recebida porquanto atendeu os requisitos do art. 41 do CPP1, na medida em que o Parquet narrou o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, informou a qualificação completa do acusado, a classificação do crime e, ainda, o rol das testemunhas e lastro probatório mínimo. Assim, incabível a sua rejeição por inépcia, como alegou o impetrante.

De outro lado, ao apreciar a defesa prévia apresentada pelo paciente, este juízo entendeu não ser o caso de absolvição sumária, nas hipóteses dos incisos do art. 397 do CPP. Assim, não há que se trancamento da ação penal, como sustenta o impetrante, haja vista que os fundamentos da defesa foram rechaçados devido não restarem suficientemente demonstrados, a revelar, em verdade, que a impetração do remédio constitucional se funda em mera irresignação do paciente quanto à negativa estatal do seu pleito (decisões desfavoráveis à Defesa), matéria inadequada, portanto, em sede de Habeas corpus.

Nesta
Superior Instância
(fls. 93/97, ID nº 15074928), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, visto que a alegação do Impetrante diz respeito somente ao trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, matéria que por si só demanda reexame de provas.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que a ação penal deve ser trancada, por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, uma vez que o suporte probatório que originou a Denúncia foi baseada numa linha telefônica (21 99568-1233) que está desativada desde o dia 15 de maio de 2022, ou seja, à época do fato não fazia e nem recebia chamadas.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Como sabe-se, o
habeas corpus
é o instrumento de direito processual constitucional capaz de trancar a
informatio delicti
, desde que ela não respeite pressupostos ou requisitos mínimos para a investigação ser legítima.

Neste mesmo passo, é cediço que a
persecutio criminis
– tanto na fase pré-processual quando na fase processual –
,
subordina-se aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CR e art. 1º do CP). Logo, sem tipicidade, não pode haver persecução penal.

Nessa linha, se a conduta investigada – através de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal – for atípica, restará configurado o constrangimento ilegal.

Aqui, creio salutar afirmar que, para o trancamento da
informatio delicti
é necessária a demonstração da absoluta falta de adequação do comportamento do agente à moldura penal. Ou seja, não havendo a demonstração de atipicidade do ato investigado, não há como sufragar o pedido contido no
writ
objetivando a cessação das investigações.

Cito, neste sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. OPERAÇÃO APOCALIPSE. DENÚNCIA POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA COM 50 RÉUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...).
(STJ - HC: 351352 RO 2016/0066882-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
2. Segundo o delineado no voto condutor do acórdão, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância à orientação desta Corte Superior e, portanto, deve prevalecer, já que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a atipicidade da conduta, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Neste momento, tem-se indícios da conduta omissiva da recorrente a amparar a investigação do delito de prevaricação, de forma que não se verifica, in casu, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento. 4. Quanto à ausência do elemento subjetivo do artigo 319 do CP (satisfazer interesse ou sentimento pessoal), apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial. 5. Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC 112.766/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)”.
Grifei.

No caso em questão, a análise de tais alegações demanda exame e valoração de provas, o que é inviável na via estreita deste writ, visto que esta via não suporta a dilação probatória, cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência as assertivas da Impetrante durante a instrução criminal.

Ademais, como bem salientado pela autoridade inquinada coatora, a denúncia foi recebida porquanto atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, na medida em que o Parquet narrou o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, informou a qualificação completa do acusado, a classificação do crime e, ainda, o rol das testemunhas e lastro probatório mínimo. Assim, incabível a sua rejeição por inépcia, como alegou o impetrante, não restando comprovado qualquer prejuízo ou ilegalidade cometida pelo juízo, uma vez que garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa ao longo de todo o andamento processual.

Desse modo,
in casu
, não há o que se falar em inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal. Da mesma forma, não se verifica na denúncia a alegada narrativa genérica ou a suposta ausência de individualização da conduta. Ao contrário, constata-se que a exordial acusatória expõe uma narrativa detalhada e coerente, fundamentada nos elementos de convicção produzidos na fase

investigativa, nos moldes do art. 41 do CPP.

No mais, a prova pré-constituída nos autos não autoriza essa conclusão, ficando a elucidação dos fatos a cargo da instrução penal, sob o crivo do contraditório, não se podendo concluir, de pronto, pela falta de suporte probatório à ação penal, principalmente porque o
writ
não é o meio idôneo para verificar justa causa quando demandar exame aprofundado de prova.

Destarte,
não se verifica ilegalidade no recebimento da denúncia
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação da ação penal.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 21/08/2023